Tribunal: TCU
Processo: 024.993/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado e superfaturamento por serviços medidos identificados no Contrato 10/2001, referente ao Lote s/n da Ferrovia Norte-Sul

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao subitem 9.1.3 do Acórdão 1910/2012-TCU-Plenário , em razão de sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado e superfaturamento por serviços medidos identificados no Contrato 10/2002, referente ao Lote s/n da Ferrovia Norte-Sul, pactuado entre a Valec Engenharia, Construção e Ferrovias S.A. (Valec) e a SPA Engenharia Indústria e Comércio Ltda. (SPA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Ulisses Assad revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa do espólio de André Luiz de Oliveira, Ezequias Nogueira Pereira, José Francisco das Neves, Luiz Raimundo Carneiro de Azevedo, e de SPA Engenharia Industria e Comercio Ltda. 9.3. excluir Ezequias Nogueira Pereira da relação processual; 9.4. com fundamento no nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/92, considerar iliquidáveis as contas de André Luiz de Oliveira, ordenando o seu trancamento e o consequente arquivamento; 9.5. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2° da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas de José Francisco das Neves, Luiz Raimundo Carneiro de Azevedo, Ulisses Assad e da empresa SPA Engenharia Industria e Comercio Ltda., condenando-os ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.5.1. débitos relacionados a Luiz Raimundo Carneiro de Azevedo em solidariedade com SPA Engenharia Indústria e Comércio Ltda. (ocorrência: superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado): Data de ocorrência Débito (R$) 15/12/2004 221.501,21 30/12/2004 917.690,29 30/12/2004 1.411.831,22 6/5/2005 212.126,95 20/5/2005 379.237,48 20/5/2005 98.812,43 31/5/2005 1.101.228,35 1o/8/2005 1.553.014,34 26/8/2005 836.151,72 13/9/2005 642.131,29 20/9/2005 1.902.284,15 5/10/2005 3.063.868,11 27/10/2005 171.277,34 4/11/2005 22.954.043,98 5/12/2005 2.917.953,10 27/12/2005 491.410,17 27/12/2005 492.369,91 29/12/2005 760.740,28 30/12/2005 760.740,28 7/2/2006 1.843,267,97 7/2/2006 29.467,29 8/3/2006 275.657,35 3/7/2006 1.086.750,32 3/7/2006 826.962,36 3/7/2006 524.298,52 12/7/2006 2.376.882,68 7/8/2006 1.446.477,78 6/9/2006 1.255.227,98 10/10/2006 463.769,28 19/10/2006 546.967,48 7/11/2006 127.999,52 6/12/2006 90.198,15 22/12/2006 81.783,11 6/2/2007 12.623,09 7/3/2007 11.940,19 22/3/2007 705.915,61 5/4/2007 29.360,74 26/4/2007 352.957,81 3/5/2007 352.957,81 8/5/2007 41.118,81 13/6/2007 191.830,15 13/6/2007 9.733,70 13/6/2007 51.911,82 13/9/2007 215.999,67 19/10/2007 44.622,25 7/12/2007 213.256,38 10/3/2008 80.481,44 10/3/2008 110.002,59 9.5.2. débitos relacionados a SPA Engenharia Indústria e Comércio Ltda. (ocorrência: superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado): Data de ocorrência Débito (R$) 15/12/2004 45.560,78 30/12/2004 188.760,51 30/12/2004 290.400,78 6/5/2005 43.632,58 20/5/2005 78.005,68 20/5/2005 20.324,81 31/5/2005 226.512,61 1o/8/2005 319.440,86 26/8/2005 171.988,77 13/9/2005 132.080,54 20/9/2005 391.282,46 5/10/2005 630.209,67 27/10/2005 35.230,18 4/11/2005 607.619,85 5/12/2005 600.619,85 27/12/2005 101.078,58 27/12/2005 101.275,99 29/12/2005 156.477,32 30/12/2005 156.477,32 7/2/2006 379.143,37 7/2/2006 6.061,15 8/3/2006 56.700,20 3/7/2006 223.534,61 3/7/2006 170.098,60 3/7/2006 107.843,41 12/7/2006 488.903,05 7/8/2006 297.527,26 6/9/2006 258.188,92 10/10/2006 95.393,10 19/10/2006 112.506,21 7/11/2006 26.328,33 6/12/2006 18.552,93 22/12/2006 16.822,04 6/2/2007 2.596,45 7/3/2007 2.455,99 22/3/2007 145.200,39 5/4/2007 6.039,24 26/4/2007 72.600,19 3/5/2007 72.600,19 8/5/2007 8.457,76 13/6/2007 39.457,71 13/6/2007 2.002,13 13/6/2007 10.677,79 13/9/2007 44.429,16 19/10/2007 9.178,39 7/12/2007 43.864,89 10/3/2008 16.554,30 10/3/2008 22.626,53 9.5.3. débitos relacionados a José Francisco das Neves em solidariedade com Ulisses Assad e SPA Engenharia Indústria e Comércio Ltda. (superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado identificado nos serviços de estaca escavada): Data do Pagamento Débito (R$) 7/12/2007 416.500,83 9.6. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Tocantins, para adoção das medidas que entender cabíveis, ressaltando que o inteiro teor desta decisão poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos; 9.9. encaminhar cópia deste acórdão à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e aos responsáveis, ressaltando que o inteiro teor desta decisão poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.